Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728543-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, WAGNER MENDES BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 308 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ASTREINTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante/autor deixou de recolher o preparo recursal, sendo que, mesmo após intimado a regularizá-lo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, manteve-se inerte. Diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. 2. A não observância do prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) pela primeira requerida impõe o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. 3. A interposição de apelação cível pela parte, mesmo que não conhecida, implica na preclusão consumativa do direito de impugnar a mesma sentença, por meio de recurso adesivo. 4. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer que visa obter a baixa do gravame incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada em favor da instituição financeira. 5. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 6. Em se considerando que os contratos firmados entre as partes foram claros quanto à obrigação assumida pela vendedora, consistente em dar baixa na hipoteca, além do fato de que houve a quitação integral das unidades imobiliárias pelo autor, deve ser assegurado ao adquirente o direito ao cancelamento dos gravames incidentes sobre os bens. 7. A alegação do Banco de que o cancelamento da hipoteca sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias viola disposições contratuais diz respeito à relação jurídica existente entre a construtora e o agente financeiro, não podendo ser imposta ao consumidor, adquirente da unidade. 8. O acolhimento do pedido autoral, com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda, atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade. 9. Na espécie, não seria possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, mas, sim, consoante o preceituado no art. 85, § 2o, desse diploma legal, ou seja, entre os patamares de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 9. A fixação de astreintes constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. 10. Apelação do autor não conhecida. Apelação da primeira ré não conhecida. Recurso adesivo não conhecido. Apelação do segundo réu conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido. Aduz que o valor do imóvel não pode ser considerado quando a lide trata de baixa no gravame; b) artigo 537, §1o, do CPC, defendendo que a imposição de astreintes em seu desfavor é desarrazoada face à impossibilidade de cumprimento da obrigação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010